Tribunal: TJBA
Processo: 8002706-78.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002706-78.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREIA MARQUES DE SOUZA XAVIER

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO REGIDO PELO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO -REDA. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002706-78.2024.8.05.0027
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
ANDREIA MARQUES DE SOUZA XAVIER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .